Tribunal: TJDFT
Processo: 0011655-25.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0011655-25.2013.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Cível (id. 27988301) opostos por FELIPE ALVES DE LUCENA em face do acórdão n° 1353710 (id. 27383975), que, com base no precedente repetitivo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.755.866/SP e 1.809.486/SP, negou provimento ao recurso do autor e deu provimento à Apelação da ré, para reformar parcialmente a sentença, determinando que seja realizada a coparticipação da internação após o 30° dia. O embargante, em suas razões (id. 27988301), afirma haver omissão no acórdão, por não ter analisado o pedido de ressarcimento de eventuais valores pagos no lapso temporal entre o segundo mês de internação do segurado e a publicação do acórdão que julgou o repetitivo, pois, antes do julgamento, a jurisprudência entendia pelo pagamento integral pela seguradora. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos, sanando o vício apontado. É o relatório. Verificada a possibilidade de alteração do acórdão no julgamento dos Embargos de Declaração, conforme dispõe o artigo 1.023, §2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a embargada para se manifestar no prazo de 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021 14:33:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator